Tribunal: TJMT
Processo: 1014891-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014891-31.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA
PACIENTE:
BRUNO RIBEIRO CARVALHO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos n.o 1000537-95.2020.811.0098 (PJe), em que acusado da suposta prática das condutas ilícitas descritas no art. 157, §1o e §2o, incs. II, IV e V; §2o-A, inc. I e §2o-B, todos do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n.o 8.069/90.
A causídica inicia relatando que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/06/2020 e teve o recolhimento cautelar convolado em prisão preventiva a despeito dos predicados pessoais favoráveis que possui, permanecendo segregado desde então na Cadeia Pública da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.
Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, inicia a firmatária do remédio heroico sustentando tese negativa de autoria, ao argumento de que na data em que cometidos os crimes o paciente encontrava-se “no exercício de sua função, qual seja, frentista no Auto Posto Bola 07”, localizado na cidade de Araputanga/MT, onde permaneceu no período entre as “04 horas e 49 minutos da manhã às 12 horas e 44 minutos”, ao passo que o boletim de ocorrência narra que os ilícitos foram praticados por volta das 06h da manhã, em propriedade rural situada na Comunidade Bahia Bela, distante cerca de 160km do local onde estava o favorecido nessa ordem; e a fim de robustecer tais alegações, traz cópias de cartão de ponto, carteira de trabalho e holerites em nome do paciente.
Não satisfeita, a impetrante insiste na ausência do fumus comissi delicti alegando que o paciente se limitou a guardar em sua residência uma arma de fogo a pedido de seu amigo Bruno Matheus, isso já por volta das 14h da data dos fatos, desconhecendo a origem do armamento, tampouco que havia sido utilizado no ilícito.
Como segunda vertente ensejadora da impetração, invoca a excepcionalidade da prisão preventiva e o seu caráter instrumental, o princípio constitucional da presunção de inocência e os predicados pessoais abonatórios do paciente, para defender a ausência, também, do periculum libertatis exigido pelo art. 312 do CPP, além da suficiência e adequação das restrições menos severas previstas no art. 319 do CPP.
Enfim, aduz que o decreto segregatício carece de fundamentação idônea, visto que alega a imprescindibilidade da custódia para salvaguarda da ordem pública, mas sem demonstrar objetivamente os riscos concretos que a liberdade do paciente oferece ao corpo social, valendo-se tão-somente de argumentos genéricos concernentes à gravidade abstrata dos crimes; e sequer aventa em que medida a liberdade do agente poderia atrapalhar a instrução criminal, contrariando o disposto no art. 93, IX, da CF/88.
Diante de tudo que expõe, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de restabelecer seu status libertatis, ainda que cumulado com medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), com a conseqüente expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
O remédio heroico veio instruído com os documentos digitais acostados aos autos do ID 50463989 ao ID 50463996.
Diante da insuficiência probatória, foi concedido prazo à impetrante para que emendasse a inicial (ID 51145983), o que foi cumprido com a juntada da documentação registrada sob o ID 51448981 e ss.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Outrossim, não é despiciendo que a concessão liminar da ordem exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pela impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, ao menos à priori, a prisão preventiva imposta ao favorecido nessa ordem encontra-se alicerçada em argumentos válidos e idôneos, que bem satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Por primeiro, embora a causídica conteste os indícios de autoria delitiva, é de amplo conhecimento que eventual análise de teses intrinsecamente ligadas ao mérito do processo-crime correlato devem ser arguidas perante o juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afinal, o rito célere e sumário da ação constitucional é incompatível com qualquer dilação probatória, e nos termos da jurisprudência uniformizada desse e. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Aliás, data vênia, conquanto a impetrante tenha sustentado seu raciocínio no sentido de que: se o magistrado singular alicerçou os indícios de autoria na conclusão de que os cartões de ponto do paciente apresentam jornada invariável, portanto, é possível que ele tenha saído durante a jornada para executar o crime, uma vez que o empregador jamais permitiria a anotação do ponto sem que o trabalho fosse prestado, restariam afastados os argumentos empregados para decretar a prisão preventiva; tal conclusão não é lógica e continua dependente de apuração aprofundada que não dispensa dilação probatória de todo incompatível com o writ.
Fosse pouco, não escapa a este Relator que na data de ontem foi analisada a medida liminar em habeas corpus impetrado pelo codenunciado Bruno Matheus Moreira Moura, em que sua advogada atribui-lhe a tarefa de guardar a arma de fogo a pedido de outrem e sem que tivesse conhecimento do seu emprego no crime patrimonial, o que vai de encontro com a versão defendida pela impetrante no presente habeas corpus em prol de Bruno Ribeiro Carvalho – que teria apenas guardado a arma para Bruno Matheus, a tornar ainda mais robusta a conclusão de que, efetivamente, este remédio heroico não se constitui na via adequada para discutir a autoria delitiva imputada ao paciente, porquanto o seu suposto não envolvimento nos crimes não se mostra inquestionável.
Ademais, curial ressaltar que em uma ligeira consulta ao sistema interno informatizado deste eg. Sodalício, constatei que a denúncia ofertada em desfavor do paciente foi recebida pelo juízo a quo no dia 01/07/2020, instaurando-se a ação penal n.o 1000584-69.2020.811.0098 (PJe), a tornar plenamente inviável, em sede de habeas corpus, reconhecer a inocência do increpado ou a falta de indícios de autoria, providência que exigiria a incursão demasiadamente aprofundada no contexto fático-probatório, incompatível com o rito célere do mandamus.
A propósito, em casos análogos ao versado neste remédio heroico o c. Tribunal da Cidadania já assentou que, “vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019); a impedir o agasalhamento, em sede liminar, das alegações defensivas concernentes aos indícios de autoria e materialidade.
Finalizando, extrai-se de um exame perfunctório do édito segregatício anexado sob o ID 51448984 – p. 02/05, que o MM. Juiz de primeiro grau converteu a custódia em flagrante em preventiva por reputá-la indispensável à garantia da ordem pública, sob os vieses da gravidade concreta dos delitos e da aparente periculosidade dos agentes, reveladas pela forma violenta como perpetrados os ilícitos [modus operandi], e a própria impetrante consigna na exordial que “a gravidade em concreto que autoriza a prisão preventiva é aquela revelada não só pela pena abstratamente prevista para o crime, mas também pelos meios de execução, quando a perversidade e o desprezo pelo bem jurídico atingido, reclamem medidas imediatas para assegurar a ordem pública, decretando-se a prisão preventiva, o que também não se evidencia no caso em apreço” (ID 50463988, p. 8). grifei.
Nessas condições, à primeira vista, tais argumentos justificam a manutenção do ergástulo para proteger toda a sociedade, visto que em consonância com o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, veja-se:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E CONCURSO DE VÁRIOS AGENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. REAVALIAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. (...) SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.
2. In casu, a custódia cautelar foi imposta em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade dos agentes, consistente na prática, em tese, do crime de roubo, com restrição da liberdade das vítimas por horas, em concurso de várias pessoas e com emprego de armas de fogo, tendo sido registrado, inclusive, que um dos agentes de segurança pública responsáveis pela prisão em flagrante foi atingido por disparo de arma de fogo.
3. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do quadro de maior gravidade delineado pelas instâncias de origem.
(...) 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 575.312/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020) (grifei)
Sendo assim, ainda que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não tornam suficientes as cautelares do art. 319 do CPP e tampouco lhe garantem a almejada liberdade provisória, notadamente porque, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Em tempo, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Com tais considerações, estou convencido que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente BRUNO RIBEIRO CARVALHO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator